Tribunal: TJES
Processo: 5015625-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015625-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE PEREIRA GALVAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO, ART. 83, INC. III, “A”, DO CP - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para concessão do livramento condicional é necessário apurar se o apenado preenche os requisitos subjetivos e objetivos, previstos no artigo 83, incisos e parágrafo único do Código Penal Brasileiro.

2. Consoante o Tema n.º 1.161 do c. STJ, a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional não se limita ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal, devendo considerar todo o histórico prisional do reeducando.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
LUIZ HENRIQUE PEREIRA GALVÃO
, inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, nos autos da Execução Penal de n.º 0004380-60.2018.8.16.0084, que indeferiu pedido de livramento condicional ao argumento de ausência do requisito subjetivo.

A defesa apresentou razões recursais, nas quais sustenta o preenchimento dos requisitos legais, objetivos e subjetivos, não podendo o registro de uma falta grave gerar efeitos negativos de maneira perpétua.

O Promotor de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso no parecer de ID 10194045.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
LUIZ HENRIQUE PEREIRA GALVÃO
, inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, nos autos da Execução Penal de n.º 0004380-60.2018.8.16.0084, que indeferiu pedido de livramento condicional ao argumento de ausência do requisito subjetivo.

A defesa apresentou razões recursais, nas quais sustenta o preenchimento dos requisitos legais, objetivos e subjetivos, não podendo o registro de uma falta grave gerar efeitos negativos de maneira perpétua.

Para concessão do livramento condicional é necessário apurar se o apenado preenche os requisitos subjetivos e objetivos, previstos no artigo 83, do Código Penal Brasileiro:

Art. 83
- O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto:

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa,
a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir

Pois bem, após análise detida da questão colocada ao debate pela via recursal, entendo pela inviabilidade da pretensão defensiva, uma vez que o indeferimento do livramento condicional apresentou adequada fundamentação, decorrente dos requisitos previstos na norma citada.

Após análise dos autos do SEEU n.º 0004380-60.2019.8.16.0084, verifiquei que o agravante praticou falta grave consistente em fuga da unidade prisional no dia 29 de novembro de 2020, com recaptura apenas em 22 de julho de 2023.

Além disso, colhe-se da execução penal que o agravante obteve concessão de progressão ao regime semiaberto em recente oportunidade.

Desta forma, o recente ingresso do agravante no regime intermediário, aliado a prática da citada falta grave, ainda que decorridos mais de 12 (doze) meses, evidenciam a necessidade de cautela em permitir que o reeducando possa cumprir sua pena em meio aberto.

A situação em debate se amolda ao precedente vinculante consubstanciado no Tema 1.161, do c. STJ, que estabeleceu que “
A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional
- bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) -
deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses
referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Pena
l”. (Grifos meus).

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1. PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. 2. PREQUESTIONAMENTO: ARTIGO 5º, INCISO II DA CF E ART. 83 DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. A concessão do benefício do livramento condicional está adstrita ao preenchimento dos requisitos legais estampados no art. 83, inciso III, do Código Penal, que são de ordem objetiva e subjetiva. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o cometimento de falta grave, embora não interrompa o período aquisitivo necessário para concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício.
O comportamento do apenado deve ser verificado com base em todo o período de execução da pena e não apenas com relação ao tempo decorrido desde o cometimento da última falta grave
, pois, pensar o contrário, é tratar outros reeducandos com condições subjetivas positivas, em situação igual ao dos faltosos, ferindo assim, o princípio constitucional da igualdade e da individualização da pena. 2. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados no voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210036248, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo.

É como voto.